Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: A presente controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil com o objetivo de identificar e bloquear eventuais créditos de restituição de imposto de renda em nome dos executados. Trata-se de execução de contrato de compra e venda firmado em 2009, que tramita sem êxito desde 2017, mesmo após tentativas dos exequentes de localizar bens penhoráveis.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do crédito de restituição do imposto de renda, de natureza salarial, em consonância com a jurisprudência que autoriza a penhora parcial de verbas salariais, assegurada a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Analisa-se, também, se é cabível a expedição de ofício à Receita Federal para verificar a existência de eventual crédito pendente em favor dos executados.
III. Razões de Decidir: O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. A restituição do imposto de renda, embora derivada de verba salarial, pode, em caráter excepcional, ser objeto de constrição, observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Diante disso, reputa-se legítima a expedição de ofício à Receita Federal para apurar a existência de eventual crédito, como diligência preliminar necessária à análise da penhorabilidade. Trata-se de medida que busca compatibilizar o direito do exequente à satisfação do crédito com a proteção de direitos fundamentais do executado.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de informar eventual existência de crédito de restituição do imposto de renda em favor dos executados. Em sendo constatada a existência de crédito, deve o pagamento ser sobrestado até que se delibere judicialmente sobre a penhorabilidade, à luz da jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial.